Tribunal: CARF
Processo: 11610.017092/2002-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1993 a 28/02/2001
RESTITUIÇÃO. PRAZO
De acordo com a Súmula CARF no 91 Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.017092/2002-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.754 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
KOLLER MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1993 a 28/02/2001
RESTITUIÇÃO. PRAZO
De acordo com a Súmula CARF no 91 “Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar que não estava prescrito o prazo para
restituição dos pagamentos relativos aos fatos geradores ocorridos no período de dezembro de
1993 a julho de 1997.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Pedido de Restituição (fl. I) protocolizado em
27.08.2002, combinado com documentos de compensação, relativo a recolhimentos da
contribuição para o PIS no que tange a períodos de apuração compreendidos de
dezembro de 1995 a fevereiro de 2001 (fl. 16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.017092/2002-75
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.754 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.017092/2002-75

Pelo Despacho Decisório de fls. 50/55, de 06.08.2008, as Autoridades a quo
concluíram pelo indeferimento do Pedido de Restituição e pela denegação da
homologação das compensações vinculadas a este processo.
O pensamento exarado na Unidade de origem vai, em suma, no sentido: de que
a pretensão do sujeito passivo foi parcialmente fulminada pelo transcurso do prazo de
cinco anos estabelecido no artigo 168, I, do Código Tributário Nacional, entendimento
este que se coaduna com o Ato Declaratório SRF n° 96/1999; de que o art. 15 da MP
1.212/95 apenas considera-se maculado em parte, tendo a MP 1.212/95 convalidado
seqüencialmente as medidas provisórias posteriores, até a Lei 9.715/98, assegurado o
interregno de noventa dias estipulado pelo art. 195, § 6 °, da Constituição Federal, o
que está em conformidade com a Instrução Normativa SRF n° 006, de 19 de janeiro de
2.000, e com a Resolução do Senado Federal n° 10, de 2005.
Contra o despacho decisório foi apresentada "Manifestação de Inconformidade
tempestiva" (fls. 58/62).
O entendimento da Recorrente vai, em suma, no sentido: de que "as leis que
majoraram e alteram a forma de calculo da alíquota foram declaradas inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal" (fl. 59)H portanto "a própria declaração de
inconstitucionalidade dessas majorações dão o direito à restituição" (fl. 60); de que a
Receita Federal tinha o prazo de 5 anos, expirado em 31.12.2007, para analisar o
presente processo, daí fazendo-se tacitamente procedente o crédito alegado; e de que o
crédito tributário extingui-se pela prescrição e decadência e, nesta mesma linha segue
o art. 173 do CTN, pelo qual o direito de constituir o crédito tributário extingui-se
após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Peticiona através de documento datado de 5 de junho de 2011 (fls. 89/92) em
prol do reconhecimento da homologação tácita das compensações.
É o relatório.”
Em 26/01/12, a DRJ em São Paulo (SP) julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte e o Acórdão no 16-35.887 foi assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário:
1995,
1996,
1997,
1998,
1999,
2000,
2001
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente extinguiu-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data
da extinção do crédito tributário. Contra o reconhecimento de eventual direito
creditório, intrínseco à apreciação da restituição e subjacente ao exame da
compensação, corre o prazo quinquenal.
Observância da Lei Complementar n° 118, inclusive.
PIS. MP 1.212/95 E REEDIÇÕES. LEI 9.715/98. ESTIRPE LEGIFERANTE
ININTERRUPTA. TERMO INICIAL DO PRAZO NONAGESIMAL.
A Medida Provisória n° 1.212 e reedições, bem como a lei de conversão n° 9.715/98,
são a materialização de uma estirpe legiferante ininterrupta, conforme assentado no STF
(fato também confirmado pelo art. 17 dessa lei), havendo contínua produção de efeitos,
portanto, desde o ato primígeno, o que demonstra não ter ocorrido vácuo legal. Pela
mesma razão, o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6 °, da Carta Magna deve ser
contado a partir da publicação da medida provisória inicial, no caso a MP 1.212/95.
RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.754 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.017092/2002-75

Sendo diferentes os regimes que regem o pedido de restituição e a declaração de
compensação, descabe aplicar ao pedido a homologação tácita prevista para a
declaração.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação declarada que não seja
objeto de despacho decisório cientificado no prazo de cinco anos, contando-se tal prazo,
no caso de retificação, da entrega da última declaração de compensação retificadora
admitida.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, em que alega o
seguinte:
a) Direito a crédito de PIS, em razão de pagamentos a maior efetuados sob os
Decretos-lei no 2.445/8 2.449/88, considerados inconstitucionais pela STF e
excluídos do mundo jurídico pela Resolução do Senado n° 49/95. O PIS seria
devido com base na LC no 7/70, observada a “tese da semestralidade”.
b) Direito a crédito de PIS relativo aos pagamento efetuados no período de
01/10/95 e até a publicação da Lei n° 9.715/98.
c) O prazo para pedir restituição de tributo pago a maior é de dez anos, contados
a partir da ocorrência do fato gerador.
d) Teria ocorrido a homologação tácita das declarações de compensação
transmitidas nos anos de 2002 e 2003.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Pedido de Restituição de PIS relativo aos períodos de apuração (PA)
de dezembro de 1993 a fevereiro de 2001, protocolizado em 27/08/02, ao qual foram vinculadas
declarações de compensação.
O Despacho Decisório (fls. 50 a 55) indeferiu o Pedido de Restituição e, por
conseguinte, não homologou as Declarações de Compensação.
Em relação aos pagamentos relativos aos fatos geradores dos PA de dezembro de
1993 a julho de 1997, o mérito do pedido sequer foi citadoe, por conseguinte, analisado no
Despacho Decisório, pois foi considerado expirado o prazo para restituição previsto no inciso I
do art. 168 do CTN - o pedido de restituição foi apresentado em 27/08/02.
Com relação ao crédito relativo aos PA de agosto de 1997 a fevereiro de 2001, o
pleito era o de que não haveria base legal para a cobrança do PIS, dada a decisão proferida em
sede do ADIN no 1.470-0/DF.
Neste caso, a unidade de origem negou o direito ao crédito, pois a ADIN n° 1.470-
0/DF considerou inconstitucional tão somente a parte final do art. 15 da MP n° 1.212/95 e do art.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.754 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.017092/2002-75

18 da Lei n° 9.715/95, qual seja : “(. . .) aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de
1° de outubro de 1995.”
Restou decidido então que a anterioridade nonagesimal contar-se-ia a partir da
publicação da primeira medida provisória e não de 01/10/95. Com isto, aos fatos geradores
ocorridos de 01/10/95 a fevereiro de 1996 aplicar-se-ia a LC n° 7/70 e de março de 1996 em
diante a MP n° 1.212/95 e suas reedições posteriores até a conversão na Lei n° 9.715/98.
A DRJ ratificou a decisão da DRF, com a ressalva de que considerou tacitamente
homologadas as declarações de compensação transmitidas até 08/08/03, pois há mais de cinco
anos da ciência do Despacho Decisório, que ocorreu em 09/08/08 (fl. 57).
Ao exame dos autos.
De acordo com a Súmula CARF no 91, “Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.”
Como o Pedido de Restituição foi protocolizado em 27/08/02 e compreendia
pagamentos relativos a fatos geradores do período de dezembro de 1993 a fevereiro de 2001, não
se deu a extinção do direito à restituição alegado pela DRF e ratificado pela DRJ.
Por outro lado, concordo com a unidade de origem, no que tange à aplicação da
LC n° 7/70 aos fatos geradores ocorridos de 01/10/95 a fevereiro de 1996 e da MP n° 1.212/95 e
suas reedições posteriores até a conversão na Lei n° 9.715/98 aos de março de 1996 em diante.
Isto posto, dou provimento parcial, declarando que não estava prescrito o prazo
para restituição dos pagamentos relativos aos fatos geradores ocorridos no período de dezembro
de 1993 a julho de 1997.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital